Tribunal: TJSP
Processo: 1000025-70.2019.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COLETA DE ESGOTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. SENTENÇA QUE NÃO ANALISA A ALEGAÇÃO E CONSIDERA, EQUIVOCADAMENTE, TER SE VERIFICADO A REVELIA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. REQUERIDA QUE NÃO TEM RESPONSABILIDADE PELA DÍVIDA COBRADA. ILEGITIMIDADE QUE SE CONFUNDE COM MO

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COLETA DE ESGOTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. SENTENÇA QUE NÃO ANALISA A ALEGAÇÃO E CONSIDERA, EQUIVOCADAMENTE, TER SE VERIFICADO A REVELIA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. REQUERIDA QUE NÃO TEM RESPONSABILIDADE PELA DÍVIDA COBRADA. ILEGITIMIDADE QUE SE CONFUNDE COM MO MÉRITO. EVIDENTE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO SEU NOME, EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. FARTA DOCUMENTAÇÃO ENCARTADA COM A DEFESA A CORROBORAR SUAS ALEGAÇÕES, NÃO REFUTADAS EM RÉPLICA. SENTENÇA REFORMADA PARA SE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE COBRANÇA.
1. A sentença singular é nula, porquanto considerou por equivoco ter ocorrido a revelia e não analisou as alegações da defesa e os documentos com ela encartados.
2. Aplicada a teoria da causa madura e analisadas as alegações e documentos encartados com a defesa, restou substancialmente provada a ausência de responsabilidade da ré pelo débito que lhe é exigido indevidamente. Sentença reformada. Cobrança improcedente.
3. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373401
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000025-70.2019.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante BRUNA
PEREIRA DA SILVA, é apelado COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000025-70.2019.8.26.0441 -Voto no
2
Apelação no 1000025-70.2019.8.26.0441
Apelantes: BRUNA PEREIRA DA SILVA
Apelado: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO SABESP
Comarca: PERUÍBE – 2a VARA
Magistrada: Danielle Camara Takahashi Consentino Grandinetti
V O T O No 48351
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COLETA DE
ESGOTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM SEDE DE
CONTESTAÇÃO. SENTENÇA QUE NÃO ANALISA A
ALEGAÇÃO E CONSIDERA, EQUIVOCADAMENTE, TER SE
VERIFICADO A REVELIA. NULIDADE. OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO
DA
TEORIA
DA
CAUSA
MADURA.
REQUERIDA QUE NÃO TEM RESPONSABILIDADE PELA
DÍVIDA COBRADA. ILEGITIMIDADE QUE SE CONFUNDE
COM MO MÉRITO. EVIDENTE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
SEU NOME, EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. FARTA
DOCUMENTAÇÃO ENCARTADA COM A DEFESA A
CORROBORAR SUAS ALEGAÇÕES, NÃO REFUTADAS EM
RÉPLICA. SENTENÇA REFORMADA PARA SE JULGAR
IMPROCEDENTE O PEDIDO DE COBRANÇA.
1. A sentença singular é nula, porquanto considerou por equivoco
ter ocorrido a revelia e não analisou as alegações da defesa e os
documentos com ela encartados.
2. Aplicada a teoria da causa madura e analisadas as alegações e
documentos encartados com a defesa, restou substancialmente
provada a ausência de responsabilidade da ré pelo débito que lhe é
exigido
indevidamente.
Sentença
reformada.
Cobrança
improcedente.
3. Recurso provido.
1. Trata-se de apelação que BRUNA PEREIRA DA SILVA
interpõe contra a r. sentença de fls. 142/143, que julgou procedente a ação de
cobrança que lhe foi proposta por COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP, condenando a requerida ao pagamento
da quantia de R$ 4.304,96 (quatro mil, trezentos e quatro reais e noventa e seis
centavos), relativo aos meses de novembro de 2014 a outubro de 2015,
devidamente corrigidos monetariamente desde o ajuizamento da ação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000025-70.2019.8.26.0441 -Voto no
3
incidência de juros de mora a partir da citação, mais custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da condenação.
Inconformada, recorre a requerida (fls. 145/155). Afirma que
a sentença é nula por ausência de fundamentação; que não ocorreu a revelia,
porquanto a sua defesa foi protocolada no dia que antecedeu, inclusive, a juntada
do aviso de recebimento de sua citação. Alegou sua ilegitimidade passiva de
parte, pois na esteira dos documentos encartados com a defesa, negou ter
alugado qualquer imóvel no município de Peruíbe, sendo certo que, chamada a
responder por débito de energia elétrica, do mesmo imóvel sobre o qual incide a
cobrança pelo consumo de água, demandou conta a Elektro e teve êxito no seu
postulado, tanto que realizado acordo para o recebimento de danos morais. No
mérito, reiterou a sua ausência de responsabilidade pelos débitos de consumo de
água, afirmando que teve o seu nome indevidamente utilizado por estelionatários.
Requereu o provimento do recurso para que a sentença seja anulada ou,
subsidiariamente, para que a ação seja julgada improcedente.
Recurso tempestivo, preparado, encaminhado ao Tribunal
sem contrarrazões (certidões de fls. 184 e 184).
É o relatório.
2. Verifica-se dos autos que a SABESP ingressou com
pedido de cobrança do valor de R$4.304,96 referentes serviços prestados entre
novembro de 2014 e outubro de 2015, de fornecimento de água e coleta de
esgoto no imóvel que teria sido alugado pela ré, no período do débito, situado na
Rua Ágata Belmira Novais, no. 315, Ruinas, Peruíbe/SP. Embasa seu pedido no
contrato de locação e documentação encartada a fls. 75/82

De proêmio, verifica-se que, realmente, não há que se falar
em revelia. A defesa apresentada a fls. 114/115 é tempestiva (18/09/2019) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000025-70.2019.8.26.0441 -Voto no
4
realmente foi encartada aos autos até mesmo antes do início do prazo para
defesa, porquanto o Aviso de Recebimento da citação foi juntado em 19/09/2019
(fls. 133).
A r. sentença sequer analisou as alegações da defesa, ou
se deteve nos documentos encartados pela ré, em sua fundamentação,
padecendo, portanto, de nulidade.
Contudo, em homenagem aos princípios da celeridade e da
economia processual, é o caso de se aplicar o disposto no art. 1.013, § 3o,
passando-se a decidir desde logo o mérito em razão de encontrar-se a causa
madura para julgamento.
E, nesse passo, os documentos encartados com a defesa
confirma a tese da contestação, no sentido de que a ré não pode ser
responsabilizada por débito de consumo de água ora exigido. A alegação de
ilegitimidade passiva de parte confunde-se com o mérito e, portanto, com ele será
analisada.
Evidencia-se da documentação que o contrato de locação
encartado com a inicial não corresponde à realidade. A ré, ora recorrente, teve a
cautela de lavrar boletim de ocorrência para preservar-se tão logo tomou
conhecimento da presente ação, juntou diversos documentos que comprovam
que no período da cobrança pelo consumo de água, manteve residência,
trabalhou e constitui família na cidade de Cruzeiro, sendo verossimilhantes as
suas alegações no sentido de que nunca, sequer visitou a cidade de Peruíbe.
Outrossim, instada para replicar as alegações da defesa, a
autora manteve-se inerte (certidão de fls. 141).
De relevo para o silogismo ora apontado é a notícia da
preexistência
dos
processos
1004145-12.2017.8.26.0156
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000025-70.2019.8.26.0441 -Voto no
5
1001268-36.2016.8.26.0156 que a ré precisou ajuizar contra companhia de
energia elétrica, para livrar-se de indevida cobrança por consumo de energia,
embasadas, também, no mesmo contrato de locação ora refutado, sendo certo
que referidos processos se encerraram mediante acordo, reconhecendo-se a ré,
companhia de energia elétrica, danos morais pela cobrança indevida.
Frise-se que as alegações de defesa não se tornaram
controvertidas, por ausência de impugnação por parte da autora. Destarte, a ré se
desonerou validamente da obrigação que lhe competia, na esteira do inciso II, do
artigo 373 do CPC, demonstrando fato impeditivo e modificativo do direito do
autor.
É o caso, portanto, de se dar provimento ao recurso para se
acolher a defesa tempestivamente apresentada e a presente apelação, para se
julgar improcedente o pedido de cobrança, invertendo-se o ônus da sucumbência
e majorando-se os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre
o valor atualizado da causa em função do disposto no art. 85, § 11, do CPC, com
juros de mora a partir do trânsito em julgado.
3. Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator